Tribunal: TJMT
Processo: 1029600-06.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029600-06.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), THIAGO MOUSSALEM BARRETO - CPF: 829.056.301-91 (AGRAVANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INÉRCIA DA PARTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto em razão da ausência de preparo recursal. O agravante alega hipossuficiência financeira e requer concessão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de preparo recursal pode ser suprida pela alegação de hipossuficiência financeira, quando a parte, mesmo intimada, não apresenta comprovação documental mínima.

III. Razões de decidir

3. O art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e os arts. 98 e 99 do CPC garantem o acesso à justiça aos economicamente hipossuficientes, presumindo verdadeira a declaração de pobreza.

4. Tal presunção, no entanto, é relativa, e pode ser afastada quando ausente documentação mínima que a corrobore, especialmente diante de intimação específica para comprovação da condição econômica.

5. No caso, a parte foi devidamente intimada para recolher o preparo ou comprovar hipossuficiência, tendo permanecido inerte, configurando inércia processual e caracterizando a deserção.

6. A atuação reiterada da patrona da agravante em centenas de demandas semelhantes e com idêntico padrão processual, revela possível prática de advocacia predatória e justifica comunicação à Seccional da OAB local.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. A alegação de hipossuficiência financeira desacompanhada de documentação comprobatória, quando há intimação específica para tanto, não justifica a concessão da gratuidade da justiça. 2. A ausência de preparo recursal, após intimação para regularização, configura deserção e impede o conhecimento do recurso.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3o, e 1.007.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1653878/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 18.05.2020; TJMT, AI 1018071-16.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 16.10.2024; TJMT, AI 1022230-02.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 09.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
THIAGO MOUSSALEM BARRETO
contra decisão monocrática, proferida por este relator, que não conheceu do recurso de apelação interposto, ante a inobservância do recolhimento do preparo recursal.

O agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática agravada, proferida nos autos da ação de busca e apreensão, não conheceu do recurso de apelação por deserção, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal, deixando, portanto, de apreciar o mérito do apelo. Sustenta que tal decisão incorreu em equívoco, pois decorreu do indeferimento prévio do pedido de justiça gratuita, fundamentado na ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, sem que houvesse elementos concretos nos autos capazes de afastar a presunção legal de veracidade da declaração de pobreza firmada pelo agravante, conforme o art. 99, § 3o, do CPC.

Afirma que o indeferimento da gratuidade da justiça afronta os princípios constitucionais do acesso à justiça e da razoabilidade, pois a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu. Ressalta, ainda, que a ausência de preparo é consequência direta dessa decisão equivocada, razão pela qual não se pode imputar ao recorrente o ônus da deserção.

Defende, por fim, que a aplicação do art. 1.007 do CPC deve observar os princípios da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas, sendo possível a concessão de prazo para recolhimento do preparo, ainda que em dobro, como forma de viabilizar o julgamento da apelação. Requer, assim, a reforma da decisão agravada para o fim de conceder os benefícios da justiça gratuita ou, subsidiariamente, permitir o recolhimento do preparo recursal, garantindo o regular processamento do recurso de apelação.

Contrarrazões apresentadas em id. 325075397.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
THIAGO MOUSSALEM BARRETO
contra decisão monocrática, proferida por este relator, que não conheceu do recurso de apelação interposto, ante a inobservância do recolhimento do preparo recursal.

O caso em análise versa sobre a concessão do benefício da gratuidade da justiça e seus requisitos. Embora o agravante alegue que a simples declaração de hipossuficiência seria suficiente para a concessão do benefício, não apresentou documentos que comprovassem sua situação financeira, mesmo após intimação específica para tal finalidade.

Verifica-se que a agravante foi devidamente intimada para comprovar o preenchimento dos requisitos da hipossuficiência ou recolher o preparo recursal, sob pena de deserção, conforme decisões de ids. 309840365 e 312302873. Contudo, deixou transcorrer
in albis
o prazo concedido, não apresentando qualquer documento comprobatório de sua alegada hipossuficiência econômica, tampouco efetuando o recolhimento das custas recursais como certificado nos autos no id. 315676857.

É cediço que a gratuidade da justiça encontra guarida constitucional no art. 5o, LXXIV da Carta Magna, que assegura que "
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
". Tal garantia foi regulamentada no ordenamento processual civil vigente, que em seu art. 98 estendeu a possibilidade de concessão da benesse também às pessoas jurídicas, senão vejamos:

Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica
, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Nesse contexto, a mera declaração de hipossuficiência, desacompanhada de qualquer elemento probatório, não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, especialmente quando a parte é devidamente intimada para comprovar sua situação financeira e permanece inerte.

Diante da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência, é incompatível o deferimento do benefício pleiteado. A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO. AFASTADA SÚMULA 7/STJ NO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que
a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita.

Todavia, o benefício da assistência judiciária pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.
(...)”. (STJ - AgInt no AREsp: 1653878 SP 2020/0017568-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2020 - destaquei).

O Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso também tem se posicionado no mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos da Ação Anulatória de Débito C/C Indenização por Danos Morais, sob o fundamento de ausência de comprovação documental da hipossuficiência financeira da parte autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do dispositivos legais a agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação processual presume verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural, devendo ser deferido o benefício da gratuidade da justiça salvo se houver prova nos autos que a infirme. 4. A agravante apresentou declaração de hipossuficiência e comprovou a condição de desemprego mediante juntada da CTPS, inexistindo qualquer elemento nos autos que contradiga tais alegações. 5. Nesse contexto, configurados os requisitos legais, impõe-se a concessão do benefício da justiça gratuita. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido para reformar a decisão interlocutória e conceder o benefício da gratuidade da justiça à agravante. Tese de julgamento: “1.
A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, devendo ser deferido o pedido de justiça gratuita quando corroborada por elementos que demonstrem a insuficiência
financeira, salvo prova documental em sentido contrário.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, e 100, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1018071-16.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 16.10.2024. (N.U 1018888-46.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025 – grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA
– RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção, facultando o parcelamento. O agravante alegou incapacidade financeira para arcar com as custas, sustentando ser o único provedor de filhos menores, com despesas mensais elevadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se as alegações e os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para comprovar a sua hipossuficiência e justificar a concessão do benefício da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa, podendo ser afastada quando os elementos dos autos indicam a ausência de pressupostos legais.
4. Documentos demonstram que o agravante possui renda bruta de R$ 10.310,05, com salário líquido de R$ 3.265,79, o que não justifica a concessão do benefício. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “
O benefício da justiça gratuita pode ser indeferido quando os elementos constantes dos autos demonstrarem ausência de insuficiência de recursos
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10222300220248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2024 - destaquei).

Não houve, portanto, afronta à presunção de veracidade prevista no art. 99, § 3o, do CPC, pois a concessão do benefício exige, ainda que em grau de cognição sumária, que a alegação de insuficiência seja minimamente corroborada por documentação idônea, o que, no caso dos autos, não se verificou.

No caso em tela, o juízo indeferiu fundamentadamente o pedido, oportunizou à parte que recolhesse o preparo, o que não foi feito, configurando inércia processual da agravante.

Portanto, não há qualquer vício na decisão que não conheceu do recurso de apelação por deserção, sendo incabível tentar rediscutir matéria já corretamente apreciada

Ademais, o preparo é um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, cuja ausência implica deserção, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Tendo sido oportunizada ao agravante a possibilidade de comprovar sua hipossuficiência ou efetuar o recolhimento do preparo, e não tendo ele se desincumbido de tal ônus, a manutenção da decisão que não conheceu do recurso por deserção é medida que se impõe.

Por oportuno, constato que a parte recorrente é representada pela advogada Dra. LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, inscrita na OAB/RJ sob o n. 245.274, a qual possui centenas de demandas em face de instituições financeiras no segundo grau de jurisdição. Verifica-se que a referida patrona adota o mesmo
modus operandi
em todas as ações: inicialmente formula pedido de concessão do benefício da justiça gratuita e, diante do indeferimento fundamentado na ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, quando há deferimento do parcelamento das custas processuais, permanece silente, abstendo-se de qualquer manifestação. Somente após esse período de inércia é que interpõe agravo interno, caracterizando verdadeira demanda predatória que visa exclusivamente à condenação da instituição financeira ao pagamento das verbas de sucumbência, contribuindo para o abarrotamento do Poder Judiciário com ações temerárias.

Determino
o envio de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Mato Grosso (OAB/MT), a fim de que tome ciência da multiplicidade de ações idênticas promovidas pela advogada Dra. LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, inscrita na OAB/RJ sob o no 245.274, para que avalie eventual prática de advocacia predatória ou captação irregular de clientela.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão agravada que não conheceu do recurso, ante a inobservância do requisito de admissibilidade concernente ao preparo recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025